Tribunal: STF
Processo: RHC 231193
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Homicídio. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que não conheceu o HC 789.374, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas concedeu a ordem, “de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 8 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena”.



    2. Neste recurso ordinário, o paciente sustenta ser “necessário e até mesmo imperativo que esta corte superior reveja a clara existência da Reformatio in Pejus, haja vista que o Tribunal Estadual reformou a decisão de 1º Grau para desconsiderar o comportamento da vítima, porém, não lhe conferiu a diminuição de pena que deixou de fazer o juízo de piso, por ter reconhecido que a vítima com seu comportamento, contribuiu para o resultado”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. Ademais, acerca da alegação da presença de “reformatio in pejus no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa”, dou especial relevância às seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:



    [...]



    Inicialmente, cumpre ressaltar que, diferentemente do alegado pela defesa, apesar de o magistrado singular ter afirmado, ao realizar a dosimetria da pena-base imposta ao embargante, que “o comportamento da vítima contribuiu em parte para o crime”, tal argumento não foi utilizado para reduzir a reprimenda na primeira fase da dosimetria. 



    Outrossim, não há que se falar em reformatio in pejus no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, pois a Corte Estadual, inclusive, afastou a personalidade do agente e o comportamento da vítima como circunstâncias desabonadoras ao réu, mantendo apenas a culpabilidade exacerbada e as consequências do crime como desfavoráveis, tendo, indevidamente, acrescentado os motivos do crime, o que foi decotado na decisão embargada. 



    Conforme entendimento consolidado deste Tribunal, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável. 



    E na hipótese, não há como reconhecer tal circunstância como favorável ao réu eis que o fato de a vítima ter descido do carro, o qual teria tido seu retrovisor quebrado ao encostar no capacete que estava na moto do embargante, e com ele retrucar – “Poxa, a sua moto está no meio da rua” (e-STJ, fl. 30), não pode ser tido como contribuição contundente para o crime, o justificando, provocando ou sendo razão para seu início, ainda que como forma de revidar sua atitude, não se podendo falar, portanto, que o comportamento da vítima, ainda que tivesse discutido ou a agredido verbalmente, justifique a atenuação da pena.



    [...].



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator